Tribunal: TJDFT
Processo: 0704827-90.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0704827-90.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JULIA SALGADO HORTA BETTINI GOMES RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. DECISÃO Homologo a desistência do RECURSO (ID 49563127), nos termos do artigo 998 do CPC. Baixem-se os autos com as devidas cautelas. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator